Tribunal: TJBA
Processo: 8026882-13.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026882-13.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PACTO PROJETO & OBRAS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. SÓCIA COTISTA SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 176, XI, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94 AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade à empresa contratada pelo Estado, fundada na existência de servidora pública estadual em seu quadro societário, exige a demonstração de que esta exercia cargo de gerência ou administração. 2. Não configurada hipótese do art. 176, XI, da Lei Estadual nº 6.677/94, impõe-se o afastamento da sanção por ausência de respaldo legal. 3.Confirmação da liminar. Segurança concedida para anular os efeitos da Portaria SAEB nº 430/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026882-13.2021.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE PACTO PROJETO & OBRAS LTDA e como IMPETRADO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .